Tribunal: STF
Processo: Rcl 65564
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Mirivan Carneiro Rios contra decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), proferida nos autos do Processo nº 1001304-41.2018.4.01.4100, que teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    Narra a parte reclamante que, na origem, demandou a União 



    “postulando a condenação da Requerido à implantação nos quadros da União e ao pagamento das diferenças remuneratórias entre o valor da remuneração que recebeu e o valor que deveria ter recebido caso tivesse sido transposta para o quadro da Administração Federal na data da publicação da EC n.º 60/2009, com seus respectivos reflexos remuneratórios sobre direitos e vantagens funcionais.”



    Prossegue discorrendo que a autoridade reclamada, em sede de apelação, confirmou a improcedência do pedido na qual restou compreendido que a parte reclamante fora contratada fora do marco temporal.



    Defende que a autoridade reclamada



    “afastou a aplicabilidade do art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, introduzido pela Emenda Constitucional n.º 60/2009, ao caso em testilha sem ter havido a instauração do incidente de inconstitucionalidade, nos moldes do art. 97 da Constituição Federal.”



    Esclarece que 



    “[a] Emenda Constitucional n.º 60/2009 que modificou o art. 89 do ADCT, e o art. 86 da Lei n.º 12.249/2010 foram expressos ao afirmar que os servidores alcançados pelos efeitos do art. 36 da Lei Complementar n.º 41/1981 teriam direito a serem transpostos:



    (...)



    O dispositivo constitucional, reprisado por norma infraconstitucional, assegura, expressamente, que os servidores e militares alcançados pelo art. 36 da LC n.º 41/1981, ou seja, os que foram remunerados pela União até 1991, possuem o direito de serem transpostos para o quadro federal.



    Nessa perspectiva, pondera que



    “[n]ão teria qualquer lógica a Constituição reprisar o que a Lei Complementar 41/1981 já havia dito em seu art. 36 , até porque, se era para custear os servidores até o ano de 1991 isto já é situação consolidada no tempo e em relação a qual já houve inclusive a concretização fática, mas não foi essa a intenção do legislador constitucional, que buscou, de modo muito claro, que aqueles servidores que haviam sido custeados pela União até 31/12/1991, por força do art. 36 da LC n.º 41/1981, passassem a integrar os quadros da União Federal por meio da transposição. 



    O art. 89 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias com redação dada pela Emenda Constitucional n. 60/2009 trata dos servidores que possuem o direito de serem transpostos aos quadros em extinção dos ex-territórios federais. O dispositivo é cristalino quando engloba os servidores admitidos até a data de 31 de dezembro de 1991, dentro dos limites temporais para optarem pela transposição.”



    Requer “[q]ue seja julgado procedente a presente RECLAMAÇÃO, para cassar a r. decisão proferida pela Segunda Turma do E. Tribunal Regional Federal nos autos 1001304-41.2018.4.01.4100 e determinar que seja realizado novo julgamento do feito, observando dispositivo da Constituição Federal”.



    É o relatório. Decido.



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    A parte reclamante aduz que a autoridade reclamada afastou a aplicabilidade do art. 89 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional n.º 60/2009, sem que tenha havido a instauração do incidente de inconstitucionalidade, nos moldes do art. 97 da Constituição Federal, ao proferir acórdão em apelação que não reconheceu o direito da parte reclamante, servidor público do ex-Território de Rondônia, à transposição para o quadro em extinção da Administração Federal. Vide a ementa do julgado reclamado:



     “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. EX-TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA. TRANSPOSIÇÃO. QUADRO EM EXTINÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ADMISSÃO NO CARGO APÓS A CRIAÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA E APÓS A POSSE DO PRIMEIRO GOVERNADOR ELEITO. REQUISITOS DA LC 41/1981 E EC 60/09 NÃO CUMPRIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Cinge-se a controvérsia sobre o direito à transposição de servidores do Estado de Rondônia ao quadro de pessoal em extinção dos ex-Territórios Federais da Administração Federal, com a manutenção de todas as vantagens pessoais oriundas da esfera estadual e o pagamento de diferenças remuneratórias de forma retroativa. 



    2. A Lei Complementar nº 41/1981, que transformou o então Território Federal no novo Estado de Rondônia, estabeleceu que os servidores admitidos antes da vigência da Lei 6.550/1978 e em efetivo exercício até 31/12/1981, poderiam optar por permanecer no quadro federal ou por serem integrados no quadro de pessoal estadual. Ademais, transferiu para o âmbito do novo Estado todos os integrantes da carreira policial militar, bem como os servidores admitidos após a vigência da Lei 6.550/78 e que não se encontravam em exercício em 31/12/1981. 



    3. A EC 60/2009, ao alterar a redação do art. 89 do ADCT, ampliou as hipóteses de transposição dos servidores do ex-Território Federal de Rondônia, possibilitando o novo enquadramento também aos servidores civis e policiais militares que, embora não se encontrassem em exercício em 31/12/1981, ingressaram nos quadros do Estado de Rondônia até a data da posse do primeiro Governador eleito do novo ente, que se deu em 15/03/1987. 



    4. In casu, a parte autora foi admitida em seu atual cargo junto ao Estado de Rondônia posteriormente à posse do primeiro Governador eleito, data que marca a aquisição plena da autonomia desse ente federativo. Consequentemente, sua relação jurídica funcional foi aperfeiçoada diretamente com o ente estadual. Incabível, portanto, a transposição da parte autora para o quadro em extinção da Administração federal, por absoluta falta de amparo legal.



     5. A EC 60/2009, ao prever a possibilidade de opção pelos servidores alcançados pelos efeitos do art. 36 da LC 41/1981, não estendeu as categorias de servidores elegíveis à transposição, pois o âmbito de incidência do referido está limitado, conforme remissão feita em seu texto, aos servidores admitidos antes da Lei 6.550/1978 e optantes pelo quadro estadual, aos policiais militares, e aos servidores contratados após a Lei 6.550/1978 e que estavam em exercício em 31/12/1981, sendo certo que a parte autora não se enquadra em nenhuma destas hipóteses. 



    6. Arbitramento de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15. 7. Apelação não provida.” (e-Doc 8, p. 63).



    Tenho que não é possível extrair do ato reclamado que houve negativa de vigência quanto à aplicação do art. 89 do ADCT, uma vez que a autoridade reclamada compreendeu que a parte reclamante (admitida em seu atual cargo junto ao Estado de Rondônia posteriormente à posse do primeiro Governador eleito) não se enquadra nas hipóteses previstas nos atos normativos que autorizam a possibilidade de transposição de cargo do ex-Território Federal/Estado de Rondônia aos quadros em extinção da União, o que revela que não houve afastamento de incidência do aludido dispositivo, no todo ou em parte, ou a declaração de sua inconstitucionalidade, ainda que implicitamente.



    Assim, tem-se que o ato reclamado não possui pertinência temática com o paradigma invocado. Há necessidade de aderência do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma do STF para conhecimento da reclamação. 



    Nesse sentido, vide precedentes: 



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE PRECEDENTES RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello , Segunda Turma, DJe de 6/11/14). 



    “Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional . 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15). 



    Ademais, eventual inconformismo das partes quanto à subsunção do caso concreto às normas vigentes ou à interpretação dos dispositivos legais pela autoridade reclamada deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente